Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-55.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-55.2019.8.14.0136

APELANTE: ANDERSON ARLEY DE MORAES PEREIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de julho a cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON ARLEY DE MORAES PEREIRA

contra

sentença prolatada pelo Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
(proc.
0800017-55.2019.8.14.0136
)
,
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“...

Ante o exposto, revogo a liminar outrora deferida e, arrimado no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais, motivo pelo qual EXTINGO o feito com resolução de mérito. Por conseguinte.

CONDENO o autor nos ônus da sucumbência, honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, SOBRESTO a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme autorizado pelo art. 98, § 3º do CPC.

CONDENO o Estado do Pará no dever de pagar R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, Dr. Diogo Caetano Padilha, OAB/PA 20.950-A.

P. R. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente os autos com as baixas de praxe.”

Inconformado,
Anderson Arley de Moraes Pereira
interpôs o presente recurso de apelação (id. 9749381, págs. 1/8), reiterando os argumentos da exordial e pugnando pela reforma da sentença, anulando-se o auto de infração de trânsito exarado em seu desfavor.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 9749385, págs. 1/4.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (id. 9749387, pág. 1).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 12154280, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Com a ação intentada, visou o recorrente o provimento jurisdicional com vistas à anulação do Auto de Infração de Trânsito - AIT nº 667206.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de direito julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que o recorrente não se desincumbiu do dever de comprovar o alegado, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, contudo a irresignação não merece acolhimento.

Analisando este processado, constato que o Auto de Infração de Trânsito - AIT nº 667206, conforme discriminado no campo observação do referido auto de infração, impõe ao apelante a infração disposta no art. 230, IV, do CTB, qual seja, conduzir veículo, sem qualquer uma das placas de identificação, “verbis”:

Art. 230. Conduzir o veículo:

...

IV - sem qualquer uma das placas de identificação;

Contudo, na espécie, a infração questionada pelo recorrente na inicial, fora a prevista no art. 230, I, do CTB, que descreve a conduta de dirigir veículo com lacre violado, logo, sem lacre (id. 9749340, pág. 5).

Vale ressaltar, quanto à matéria jornalística juntada pelo apelante, acerca da indisponibilidade de lacre no Detran/PA, que tal notícia não assegura que tal fato ocorrera na mesma época do cometimento da infração ora questionada, sendo induvidoso assentar que a conduta autuada pelo agente de trânsito foi a descrita como ausência de placa de identificação (art. 230, IV, do CTB), a qual não guarda nenhum relação com a apontada pelo recorrente.

Sobre a questão, observa-se que a regra estabelecida pela norma processual imputa ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.

À vista disso, com efeito, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o Código de Processo Civil, inteligência do art. 373, I, de modo que sua irresignação não poderá prosperar.

No sentido do explanado:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação indenizatória proposta em face do DETRAN/RS, em que postula, no mérito, pela procedência do feito à declaração de nulidade do ato administrativo, alegando a existência de vícios nos Autos de Infração de Trânsito, no que tange ao local de autuação dos fatos.No mérito, o autor alega que a autuação pela Brigada Militar se deu na BR116, e não na Rua Das Abelhas, n. 100, assim, portanto, as infrações de trânsito estariam equivocadas, tanto quanto ao local do fato, quanto à legitimidade da BM em autuar por infração de trânsito em rodovia Federal. Dito isso, dos fatos narrados e alegados, das provas produzidas verifica-se que o demandante não produziu prova cabal do que aduziu, ônus probatório que lhe compete e de que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Ademais, não trazendo, o autor, elementos suficientes para fins de constituição do direito perseguido, quanto ao ato administrativo, independentemente de seu tipo ou categoria, deste, presume-se legitimidade e veracidade. Sentença mantida, com fundamento no art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008513707 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/12/2019).”

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2024